Tribunal: TJSP
Processo: 2246890-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Pretensão da agravante de que seja indeferido o pedido de penhora do imóvel, com substituição pela constrição de bens móveis indicados pela agravante – Recuperação judicial que não atinge os créditos fiscais, consoante disposição do art. 5° da Lei n° 6.830/80 – Desafetação do Tema 987 do Colendo STJ, por meio de decisão monocrática, nos REsp 1.712.484/SP e

Ementa:
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Pretensão da agravante de que seja indeferido o pedido de penhora do imóvel, com substituição pela constrição de bens móveis indicados pela agravante – Recuperação judicial que não atinge os créditos fiscais, consoante disposição do art. 5° da Lei n° 6.830/80 – Desafetação do Tema 987 do Colendo STJ, por meio de decisão monocrática, nos REsp 1.712.484/SP e 1.694.316/SP, em face da alteração havida na Lei n° 11.101/05, com a redação que lhe deu a Lei n° 14.112/20, ficando prejudicada a suspensão dos processos - Nova redação da Lei n° 11.101/05 (art. 6°, § 7°-B) que mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do Juízo das Execuções para as constrições visando ao pagamento dos débitos fiscais, deixando consignada a competência do Juízo da Recuperação Judicial apenas para propor cooperação judicial (art. 69 do Novo CPC) ao juízo da execução fiscal, visando à substituição de penhora sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa, mediante observância da regra do art. 805 do Novo CPC - Decisão mantida – Precedente deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.